Tribunal: TJES
Processo: 5010518-60.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010518-60.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSURANT SEGURADORA S.A.
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5010518-60.2022.8.08.0012

Recorrente: ASSURANT SEGURADORA S.A

Recorrido: VIVALDA CERQUEIRA DE SOUSA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DANO MATERIAL. VÍCIO DO PRODUTO. AUTORA RELATA QUE ADQUIRIU PRODUTO NAS LOJAS SIPOLATTI COM SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA PRESTADO PELA ASSURANT. NO DIA 09/07/2020 O REFRIGERADOR APRESENTOU MAU FUNCIONAMENTO, ACIONANDO ASSIM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA PELA SEGURADORA. PASSADOS 03 (TRÊS) MESES, O PRODUTO VEIO APRESENTAR O MESMO VÍCIO. ACIONOU NOVAMENTE A ASSISTÊNCIA NO DIA 07/10/2020. EM NOVEMBRO DE 2020, NOVAMENTE APRESENTOU MESMO VÍCIO, CONTUDO A SEGURADORA NÃO ENVIOU TÉCNICO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA. EM RECURSO, PARTE RECORRENTE TRAZ OUTRA AÇÃO DE Nº 5002451-43.2021.8.08.0012, TAMBÉM AJUIZADA PELA AUTORA, ALEGANDO COISA JULGADA. PROCESSOS COM CAUSA DE PEDIR DIFERENTES POR PARTE DA AUTORA. DEMANDA ANTERIOR QUE VISAVA O RESSARCIMENTO DO VALOR DO BEM AVARIADO, TENDO SIDO AFASTADA NAQUELA SEDE A DISCUSSÃO SOBRE O SEGURO, CINGINDO-SE O MÉRITO AO DANO MORAL. PROCESSO ATUAL EM QUE SE PLEITEIA A PRÓPRIA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, ISTO É, A COBERTURA CORRESPONDENTE AO SINISTRO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO A RÉ ASSURANT SEGURADORA S.A, AO PAGAMENTO DE R$ 2.399,00 (DOIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)